Tribunal: STF
Processo: HC 221530
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro relator do STJ, que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial 1.519.251/SP (doc. eletrônico 3).



    Busca-se a desclassificação do crime previsto no art. 217-A para o descrito no art. 215-A, ambos do Código Penal – CP; o afastamento da continuidade delitiva (art. 70 do CP); a fixação da pena-base no mínimo legal; e a modificação do percentual exigido para a progressão do regime prisional (de 1/3 para 1/6). 



    Decido.



    Na petição inicial, redigida por profissional da advocacia, não se veicula nenhum fundamento suficiente para embasar o pedido formulado, além de não esclarecer se tal requerimento foi indeferido, primeiro, por órgão colegiado do STJ, a consubstanciar ato coator passível de exame por esta Suprema Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.



    Nos termos do § 1° do art. 654 do Código de Processo Penal - CPP, a petição inicial deverá conter: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.



    O art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, praticamente repete os mesmos requisitos, assim elencados em seus incisos: i – o nome do impetrante, bem como o do paciente e do coator; ii – os motivos do pedido e, quando possível, a prova documental dos fatos alegados; iii – a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.



    Com efeito, o impetrante não indica quem exerce concretamente a violência, coação ou ameaça, bem como não esclarece a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor, o que impede o seguimento do pedido. É ilustrativo, a esse respeito, o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS. - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUIDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO” (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator